Tribunal: TJDFT
Processo: 0718339-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718339-57.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE EVANDRO SOMBRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Trata-se de pedido de reconsideração formulado por JOSÉ EVANDRO SOMBRA (ID 76134310) em face da decisão que não concedeu efeito suspensivo ao recurso especial interposto. O recorrente aduz a superveniência de fato novo que altera o panorama processual, qual seja, a existência de nova decisão proferida pelo juízo de origem, deferindo novo pedido de penhora no percentual de 10% (dez por cento) sobre a remuneração mensal do recorrente. Mantenho a decisão de ID 70505701, por seus próprios fundamentos, visto que persistem os mesmos motivos para sua conclusão, não havendo novos fundamentos capazes de infirmá-la. Ressalte-se que superveniente decisão proferida pelo juízo de origem desafia recurso previsto na legislação processual, não cabendo a este juízo determinar a suspensão de toda e qualquer nova ordem de penhora ou bloqueio que recaia sobre os proventos de aposentadoria do recorrente, sob pena de configurar evidente supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural. Mantenha-se o recurso especial sobrestado, consoante decisão de ID 75914230. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007